Tribunal: TJSP
Processo: 0000267-59.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, "CAPUT", C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, "CAPUT", C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000267-59.2017.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante SANDRO
MENDES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Sandro Mendes de Oliveira, para reduzir as
penas para 06 meses de reclusão e 05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixar
o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, nos termos mencionados pelo E. Relator, mantida, no mais, a sentença de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000267-59.2017.8.26.0621 -Voto no 11292
2
Apelação Criminal no 0000267-59.2017.8.26.0621
Comarca de Guaratinguetá 3a Vara
Apelante: Sandro Mendes de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 11292
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 155, “CAPUT”, C.C. O
ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA,
COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE Res furtiva” de
valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Ausência
dos
requisitos
do
denominado
princípio
da
insignificância. Recurso parcialmente provido, para reduzir as
penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos.
Vistos.
Sandro Mendes de Oliveira interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 19.02.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 3a Vara da Comarca de Guaratinguetá, que o condenou à pena de
01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, “caput”,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 170/175).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, a atipicidade da conduta, por ser aplicável na espécie o
princípio da insignificância (fls. 184/190).
O Ministério Público, por sua vez, nas suas
contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 203/206).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 214/221).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000267-59.2017.8.26.0621 -Voto no 11292
3
O apelante foi denunciado como incurso no artigo
155, “caput”, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia
15.04.2017, por volta das 10h06, na Avenida Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, no 351, Campo do Galvão, Buriti Shopping, na cidade e Comarca de
Guaratinguetá, tentou subtrair, para si, 02 bonecas Barbie, pertencentes às
Lojas Americanas, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade (fls. 01/02).
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, fixar o regime inicial
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no
mais, foi avaliado com propriedade pelo MMo. Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram
bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 55/57), do auto de exibição e
apreensão (fl. 47), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 148) foi corroborada pelos demais
elementos de provas trazidos aos autos, tais como o depoimento prestado em
Juízo pela testemunha Carlos Caetano Laranjeiras (fl. 147).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Pleiteou o ora apelante o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000267-59.2017.8.26.0621 -Voto no 11292
4
atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, porquanto,
no caso dos autos, os objetos do crime, avaliados em R$79,99 e R$ 69,99
(conforme fls. 47), não podem ser considerados de valor insignificante ou
irrisório.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência
vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é
aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo;
no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da
tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo
geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c)
habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma
característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do
ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da
prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da
subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um
alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo
sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio” (Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol.
I e II, pp 118/119 e 225/226).
No mais, irrelevante para a configuração do delito
que o bem tenha sido recuperado e que a vítima não tenha sofrido prejuízo.
Portanto, impossível falar em absolvição baseada no
princípio da insignificância.
Quanto às penas, no entanto, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase, considerando que “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000267-59.2017.8.26.0621 -Voto no 11292
5
réu não tem a seu favor todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal”, fixou a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal. Todavia,
entendo que referido aumento se mostrou exacerbado, pois há apenas uma
condenação apta a ser considerada como evidência de má personalidade (fls.
80
Processo no 0000082-94.2016.8.26.0220), sendo mais adequada a
fixação da pena em 1/6 acima do mínimo legal, ficando ela estabelecida em
01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, o sentenciante reconheceu a
circunstância agravante da reincidência, o que não se mostrou adequado. De
fato, o trânsito em julgado da condenação de fls. 80 foi posterior aos fatos ora
apreciados, o que, embora revele personalidade voltada para a prática de
crimes, afasta a caracterização da reincidência, nos termos do artigo 63 do
Código Penal.
Assim, nesta fase, afasto a circunstância agravante
da reincidência e, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea,
reduzo as penas ao piso legal, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na terceira fase, reconhecida a hipótese de delito
tentado, reduziu-se as penas em 1/3, considerado o “iter criminis” percorrido.
Nesse ponto, observo que o I. Magistrado sentenciante não optou pelo correto
percentual de redução da pena, tendo em vista que o réu foi abordado no
instante em que ainda saía do estabelecimento. Nesse contexo, tendo
percorrido mediano “iter criminis”, reduzo a pena em 1/2, resultando, agora,
em 06 meses de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000267-59.2017.8.26.0621 -Voto no 11292
6
mínimo legal.
A despeito da personalidade do réu, voltada para a
prática de crimes, considerando que ele não tem maus antecedentes e não é
reincidente, bem como que o crime não foi cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistente em
limitação de finais de semana, por igual prazo, uma vez que entendo que a
aplicação somente de pena pecuniária não seria de todo proporcional,
adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Em face da quantidade de pena privativa de
liberdade aplicada; por se tratar de réu tecnicamente primário; senão também
por não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, e não
havendo evidências de que o regime aberto não será suficiente para a
repressão da conduta, entendo ser ele o mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Sandro Mendes de Oliveira, para reduzir as penas para 06
meses de reclusão e 05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixar o
regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, nos termos mencionados, mantida, no mais, a sentença
de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator